Tribunal: STF
Processo: RE 1354032
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de origem que, no tocante à correção monetária, afastou a aplicabilidade da Lei n. 11.960/2009, e que está assim ementado (com meus grifos):



    APELAÇÃO. Ação de rito ordinário. Servidores Públicos Estaduais. Quinquênio. Base de cálculo. Vencimentos Integrais. Art. 129 da Constituição Estadual. Possibilidade, excluídas as vantagens que já contenham tal adicional em sua base de cálculo e as vantagens eventuais, não incorporáveis. Art. 37, XIV, da Constituição Federal e art. 115, XVI da Constituição Estadual. Ofensa. Inocorrência. Juros de mora, a partir da citação, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação data pela Lei 11.960/09, e correção monetária pela aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo, desde a data em que o pagamento deveria ter sido realizado. Inversão dos ônus sucumbenciais, que deverão ser arcados pela FESP. Sentença de improcedência reformada. Recurso provido. 



    Devolvidos os autos à 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pela Presidência da Seção de Direito Público, para reapreciação da matéria nos termos do art. 1.040, II, do CPC, foi refutado o juízo de retratação em acórdão cuja ementa transcrevo abaixo (grifei):



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. QUINQUÊNIO. RECÁLCULO. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. ADEQUAÇÃO. Devolução dos autos à Turma julgadora. Artigo 1.040, II, CPC. Manutenção do v. Acórdão, posto que em consonância com o decidido pelo STJ no Tema 905 e pelo STF no Tema 810.



    Desse modo, foi determinada a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. No âmbito da repercussão geral da questão suscitada, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 870.947, ministro Luiz Fux, Tema n. 810/RG, firmou a seguinte tese (com meus grifos):



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos da relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Buscando modular aquele julgamento, os entes públicos réus opuseram embargos de declaração.



    Na sessão de 3.10.2019, todavia, o Plenário do STF, em julgamento majoritário, rejeitou tais embargos, havendo, assim, recusado a pleiteada atribuição de efeitos prospectivos.



    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.



    3. Em face do exposto, com fundamento na alínea b do inciso IV do art. 932 do CPC c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 22 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator